Tribunal: TJMT
Processo: 1005804-22.2020.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005804-22.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOCENIL CAMPOS DE ARRUDA - CPF: 939.151.951-20 (APELANTE), SELMA PROENCA DE JESUS - CPF: 881.450.341-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SELMA PROENCA DE JESUS - CPF: 881.450.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES CRIMINAIS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL E VEICULAR
.

CIRCUNSTÂNCIAS CONRETAS. FUNDADA SUSPEITA
.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelaç
ões
crimina
is
interposta
s
contra sentença condenatória que aplicou
aos réus
,

penas de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, e 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto
,
pelo crime de tráfico de drogas
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) a licitude das provas obtidas mediante buscas pessoal e veicular; (
ii
) a possibilidade de desclassificação do crime para posse de drogas para uso pessoal

e
,
(
iii
) a
revisão da dosimetria da pena
.

III. Razões de decidir

3. A
abordagem policial e as buscas realizadas
fo
ram
legítima
s
,
diante das circunstâncias concretas do fato
(
veículo
estacionado em local ermo
e mal iluminado
, em
região
a
mplamente
reconhecida como ponto de intenso comércio ilícito de entorpecentes
e pluralidade de pessoas
próximas ao
automóvel
)
, conforme entendimento consolidado
pela jurisprudência pátria.

4.
A pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos que evidenciem a destinação mercantil configuram a hipótese de posse de drogas para uso pessoal
.

5.
Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em razão do transcurso de prazo superior a dois anos entre o recebimento da denúncia e a presente data, com base nos arts. 109, VI, e 110 do Código Penal e art. 30 da Lei no 11.343/2006.

IV. Dispositivo

6
. Recurso
s
conhecido
s
e provido
s parcialmente

para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (Lei no 11.343/2006, art. 28) e, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente,
declarar extinta a punibilidade

dos apelantes
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005804-22.2020.8.11.0042

APELANTE: JOCENIL CAMPOS DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelaç
ões
crimina
is
interposta
s
por
JOCENIL CAMPOS DE ARRUDA

e SELMA PROENÇA DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juízo da
9
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que

condenou
os apelantes
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06), sendo
o

primeir
o
à
pena de

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado
,
e a
segunda
à
pena de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

Os
apelante
s
suscita
m
, preliminarmente,

a
nulidade
das provas obtidas
sob alegação de
ausência de fundadas suspeitas para a
abordagem e
busca
s
pessoal e veicular
.

No mérito,
pugnam
pela desclassificação d
o tráfico para a conduta de portar drogas para uso pessoal
.

Subsidiariamente, pleiteiam a redução da
pena
imposta a JOCENIL CAMPOS DE ARRUDA
, com o consequente abrandamento do
regime
prisiona
l
(
ID
s

220433314
e
220433315
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento
do
s
recurso
s
(ID
220433317
).

A
i. 6a
Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo provimento
parcial

do
s
apelo
s

“
para desclassificação para o
delito do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para consumo pessoal) e
,
ainda, o reconhecimento da extinção da punibilidade dos acusados, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal c/c art. 30 da Lei n. 11.343/2006
”
(
Ana Cristina
Bardusco
da Silva
, Procurador de Justiça -
ID
230294674
).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR
–
NULIDADE
DAS PROVAS
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa suscita a nulidade das provas
produzidas, sob o argumento de
que não havia fundadas suspeitas para proceder a
s
busca
s
pessoal e veicular
, o que afrontaria
o “
direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade”
.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Os elementos constantes dos autos revelam que a equipe da Polícia Militar, durante patrulhamento
de rotina no período noturno (
por
volta das 22h),
no
B
airro
Praeiro
, nesta Capital, região amplamente reconhecida como ponto de intenso comércio ilícito de entorpecentes, observou a presença de um veículo VW Gol, placas OIT-4179, estacionado em local mal iluminado, com três pessoas próximas e os apelantes em seu interior.

Esse contexto,
aliado
à experiência prática dos policiais em áreas de tráfico de drogas, configurou fundada suspeita, legitimando a abordagem policial e a busca subsequente.

Ressalt
a
-se que, conforme o art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal
e
o entendimento consolidado na jurisprudência
, a fundada suspeita deve ser
aferida a partir das circunstâncias concretas e de elementos objetivos que indiquem a possível prática de ilícito penal.

O
c. STF

reconhece que a atuação policial, diante de situações suspeitas observadas no curso do policiamento ostensivo, é legítima e necessária para o combate à criminalidade, especialmente em casos de crimes permanentes, como o tráfico de drogas (HC 230.232-AgR
–
Rel
ator:
Min. André Mendonça
–
9.10.2023; HC
233.960-AgR – Relator: Min. Cristiano Zanin
–

27.11.2023
).

Corroborando
esse entendimento
, o
c. STJ também

validou a realização de abordagem e buscas em patrulhamento de rotina, em situação semelhante
:

“(...)
No caso dos autos, os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e avistaram um veículo estacionado de forma irregular, ao lado de um grupo de pessoas que estavam fazendo um churrasco. Realizada a abordagem, em busca veicular foram encontradas 4 porções de maconha, com peso de 29,718g. Somente após essa primeira apreensão, os policiais se dirigiram à residência do paciente, onde localizaram mais drogas e duas balanças de precisão. Nesse contexto, entendo que presente a justa causa para ingresso no imóvel, razão pela qual não há nulidade das provas por violação de domicílio.
(...)”
(
AgRg
no HC n. 819.662/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 20/9/2023)

Além disso, o êxito da diligência policial no caso em tela, com a apreensão de porções de cocaína (cloridrato e pasta-base) e maconha, reforça a presença de fundada suspeita e afasta qualquer alegação de arbitrariedade ou ilegalidade na abordagem.

Não se pode ignorar que o policiamento ostensivo desempenha um papel essencial na preservação da ordem pública e na repressão de condutas ilícitas, nos termos do art. 144 da Constituição Federal.

Com efeito, a
obstrução ou questionamento infundado das diligências regulares comprometeria a efetividade das ações de segurança pública e resultaria em verdadeira impunidade.

Por fim, enfatiza-se que a interpretação de fundada suspeita exige uma análise casuística e ponderada, devendo-se evitar que veículos ou locais em áreas de tráfico de drogas sejam tratados como espaços de salvo-conduto para práticas ilícitas.

Essa premissa encontra
respaldo
em julgados deste e. Tribunal

que, em casos análogos, validaram a atuação policial
em
circunstâncias
análogas às
apresentadas

(TJMT, N.U. 1000498-11.2019.8.11.0106
– Relator:
Des. Marcos Machado
– Primeira Câmara Criminal –
DJe

25.4.2024
;
N.U 1015953-38.2022.8.11.0000
–
Relator: Des. Orlando de Almeida Perri

–
Primeira Câmara Criminal –
DJe

23.9.2022)
.

Diante disso, resta evidente que a busca pessoal e veicular realizada no presente caso foi legítima, amparada em fundamentos concretos e de acordo com os preceitos constitucionais e legais.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
vindicada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
No dia 12 de agosto de 2020, por volta das 21h20min, na rua Parnaíba, bairro
Praeiro
, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados JOCENIL CAMPOS DE ARRUDA e SELMA PROENÇA DE JESUS, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por transportarem e trazerem consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo, que na data e hora acima mencionados, a guarnição VTR 8929 em rondas pela rua Parnaíba, no bairro
Praeiro
, região conhecida pelo intenso comércio ilícito de entorpecentes, realizou abordagem de indivíduos que estavam pelo local, sendo que três estavam próximos ao veículo VW Gol, de cor preta, placa OIT-4179,
estacionado em um ponto mal iluminado da rua, e duas pessoas no interior desse carro, os ora denunciados
Jocenil
e Selma.

Ato contínuo foi realizada busca pessoal nos indivíduos, de sexo masculino, mas nada de ilícito foi encontrado. Durante buscas no interior do veículo Gol, foi encontrada, no assoalho do banco do motorista, que era ocupado pelo denunciado
Jocenil
, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína.

Na sequência foi observado pela equipe policial que a denunciada Selma tinha em seu poder uma bolsa, de cor preta, a qual foi revistada, sendo encontrada em seu interior 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base, 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína e a quantia de R$ 143,95 (cento e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos).

Diante disso, foi solicitado o apoio das demais viaturas do 1o BPM, para que fosse realizada a varredura no local e busca veicular, todavia, nada de ilícito foi encontrado.
(...)

O laudo pericial
n.°
3.14.2020.68255-01, acostado às fls. 15/18- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pó e grânulos, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando 4,25 g (quatro gramas e vinte e cinco centigramas), e 03 (três) porções de material sólido, de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando 6,11 g (seis gramas e onze centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, enquanto que 01 (uma) porção de material vegetal seco, compactado, de tonalidade
castanho

esverdeada
, formando embalagem do tipo tablete, pesando 8,06 g (oito gramas e seis centigramas), apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas na Portaria
n.°
344/98 da AVS/MS e suas atualizações.
(...)

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia JOCENIL CAMPOS DE ARRUDA e SELMA PROENÇA DE JESUS, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei
n.°
11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal, aplicando ao denunciado JOCENIL CAMPOS DE ARRUDA a agravante do art. 61, inc. I, do Código Pena
l (...)
”
(ID
220433152
).

O
juízo singular condenou
JOCENIL CAMPOS DE ARRUDA

à pena
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, e SELMA PROENÇA DE JESUS à 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto
,
ambos
por infração ao artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (ID
220433284
).

Irresignados, os apelantes interpuseram o
s
presente
s
recurso
s
,
alegando
, prim
eiramente, conforme relatado, que as
drogas apreendidas
se destinavam
ao consumo pessoal
.

Com
razão.

A
fim de evitar tautologia, adoto,

nesse particular,
o parecer da i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal
como fundamento para decidir,
per
relationem
, ante a
precisa análise fático-
jurídica
pelo órgão ministerial em segundo grau,
“in verbis”
:

“
(...)
na etapa judicial, os Policiais Militares não se recordaram dos fatos, se limitando a ratificarem o declarado na etapa extrajudicial e descrição constante no Boletim de Ocorrência no 2020.189056 (ID: 220432843 – pág. 05/07).

Os agentes policiais afirmaram tão somente que os fatos se

referiam a apreensão de drogas, não conseguindo trazer mais elementos probatórios sobre

o caso.

Também foi ouvido perante o juízo, o Investigador de Polícia Civil Anderson Alves Xavier, que promoveu diligências em sede
pré
processual
,
que consubstanciam o Relatório Policial (ID: 220432843 – pág. 62/64), indicando que os acusados seriam usuários, bem como comercializariam drogas:
(...)

Os recorrentes foram interrogados, em juízo, oportunidade em que admitiram a propriedade das drogas, justificando que eram para consumo pessoal, e negando que promoviam o tráfico de drogas:
(...)

Extrai-se, portanto, do acervo probatório a inexistência de provas contundentes de que os APELANTES realizavam o tráfico de entorpecentes, ou seja, a comercialização da droga para consumo de terceiros, na modalidade transportar e trazer consigo, como descrito na denúncia.

Não se ignora que os recorrentes foram flagrados com porções de drogas, sendo 04 (quatro) porções de cocaína, pesando o total de 10,36 gramas e 01 (uma) porção de maconha, pesando 8,06 gramas.

Saliento, ainda, o relatório policial que levantou informações sobre os acusados, nas imediações do domicílio do casal, apontando que ambos eram usuários-traficantes de drogas.

Contudo, a meu ver, tais circunstâncias não comprovam que o APELANTES estava comercializando droga, posto que:

1 –
nenhuma
outra prova foi produzida revelando eventual venda/fornecimento/repasse de entorpecentes a terceiros, indicando o envolvimento de SELMA e JOCENIL no meio do tráfico.

2 –
a
quantidade global de entorpecentes apreendidos na posse dos réus, não é significativa, a ponto de demonstrar a prática da traficância, sobretudo, quando se verifica que a droga poderia ser dividida em favor do casal.

3 –
os
réus admitiram a posse das drogas, mas negaram que eram traficantes, bem como reconheceram que na época dos fatos eram usuários de drogas (maconha e cocaína).

4 –
os
Policiais Militares, inquiridos em juízo, apenas ratificaram os seus relatos prestados em sede inquisitorial, eis que não se recordaram dos fatos devido ao transcurso de tempo, aspecto que fragiliza a produção probatória para fins de condenação
. (...)

5 –
as
informações retratadas no relatório policial elaborado por Investigadores da Polícia Civil, implicam elementos informativos colhidos a partir de notícias informais, repassadas por pessoas não identificadas, e não respaldadas em qualquer outra prova judicializadas, sendo insuficientes, portanto, para embasar a condenação por tráfico de drogas. Ressaltando que
nesse mesmo relatório, constou entrevista com a acusada SELMA que já negava a prática do crime.

Desse modo, compreendo que inexistem provas suficientes para demonstrar concretamente que os réus estavam vendendo entorpecentes ou mesmo fornecendo/entregando a título gratuito, ao contrário, verifica-se que gera dúvida quanto a conduta delitiva, especialmente quando se vê a diminuta quantidade de entorpecentes apreendidos e a falta de demais elementos de provas que o vinculem a comercialização das drogas.

Além disso, não se descura a existência da figura do usuário
-
traficante comumente observado nesse meio delitivo, e nem ainda que o crime do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo (ENUNCIADO 07 TJMT), porém, no caso em tela, não é possível assegurar, sem sombra de dúvidas, a finalidade mercantil/difusão da droga apreendida na forma denunciada, tendo em vista a falta de robustez probatória.
(...)

Destarte, pela ausência de prova inequívoca da traficância pelos APELANTES SELMA e JOCENIL, e em observância ao princípio in dubio pro reo, cabível a pretensão recursal para DESCLASSIFICAR a imputação do delito de tráfico de drogas, em concurso de agentes, (artigo 33,
caput ,
da Lei no 11.343/2006 e artigo 29 do CP), para a infração prevista no artigo 28, §2o da Lei no 11.343/2006 (consumo pessoal de droga”
(Ana Cristina
Bardusco
Silva, Procuradora de Justiça – ID. 230294674).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado
desta e. Câmara Criminal
:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(AP no 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Logo, impõe-se
desclassificar
a conduta do
s
apelante
s
(Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Ao analisar a viabilidade de aplicação da Lei no 9.099/95,
verifico que
a
penalização
se mostra

inócua
.

Isso porque, com a desclassificação do delito de tráfico para o de posse de drogas para uso pessoal, ocorre a alteração do marco interruptivo da prescrição, passando a ser considerado o recebimento da denúncia.

Assim, reconhece-se a extinção da punibilidade dos apelantes em razão da prescrição superveniente, já que transcorreram mais de 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 9.1.2023, e a presente data, conforme preceituam os arts. 109, V, 110 e 117, I, do Código Penal, combinado com o art. 30 da Lei no 11.343/2006.

Ante o exposto,
conhecida
s
a
s
pretens
ões
de reexame e, no mérito, julgo o
s

RECURSO
S
PROVIDO
S
PARCIALMENTE

para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (Lei no 11.343/2006, art. 28) e, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos apelantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025